Tribunal: TJBA
Processo: 8013915-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8013915-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBASA PARA CASSAR LIMINAR DE NOMEAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM EM LARGA ESCALA. PROVA ROBUSTA. DECISÃO DO PRESIDENTE DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL) 1.816/BA, ESPECÍFICA PARA O CONCURSO DA EMBASA. PRECEDENTE DE ALTA FORÇA PERSUASIVA. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA (ART. 926 DO CPC). DISTINÇÃO ENTRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGÍTIMA E TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ANÁLISE DA REALIDADE MATERIAL DAS PROVAS. CRITÉRIO DE LOTAÇÃO REGIONAL PREVISTO NO EDITAL. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da EMBASA, cassando a tutela de urgência que havia determinado a nomeação e posse do ora Agravante no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. 2. O Agravante sustenta que a decisão monocrática cometeu error in judicando ao ignorar as provas robustas de preterição e, principalmente, ao não aplicar a decisão superveniente do Presidente do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, que, ao analisar este exato concurso, reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária pela EMBASA. II. Questão em discussão 3. As questões centrais a serem dirimidas são: a) a validade do julgamento monocrático frente ao princípio da colegialidade; b) a correta interpretação da natureza da contratação de terceirizados pela EMBASA (se legítima contratação temporária ou terceirização ilícita de atividade-fim); c) a força e aplicabilidade da decisão do STF na SL 1.816/BA ao caso concreto; e d) a abrangência da análise da preterição (se municipal ou regional), conforme as regras do edital. III. Razões de decidir 4. A preliminar implícita de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade não prospera. O julgamento colegiado deste Agravo Interno, ao reapreciar integralmente a matéria, sana eventual error in procedendo, garantindo a análise da controvérsia pela Turma Julgadora. 5. No mérito, a decisão monocrática merece ser revista. Embora fundamentada em jurisprudência genérica do STJ que distingue contratação temporária de preterição, a decisão falhou em analisar a profundidade das provas e o contexto fático específico. As provas documentais (Contrato nº 460022606) demonstram a contratação de 992 operadores para a mesma regional do Agravante, para exercerem funções idênticas às do edital, o que descaracteriza a alegada "temporalidade" e revela uma necessidade permanente suprida de forma ilícita. 6. O ponto fulcral é a decisão do Presidente do STF na SL 1.816/BA, que pacificou a controvérsia para este concurso, afirmando que a prática da EMBASA "transforma-a em instrumento de evasão à regra constitucional do concurso público", configurando "preterição arbitrária e imotivada". Este precedente, pela sua especificidade e autoridade, deve guiar o julgamento do caso, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 927 do CPC). 7. Ademais, o próprio edital do certame estabelece um critério de lotação regional, tornando a comprovação de 992 vagas terceirizadas na Regional de Caetité prova cabal e suficiente da preterição do candidato aprovado para a mesma regional. IV. Dispositivo 8. Agravo Interno PROVIDO, em juízo de retratação, para reformar a Decisão Monocrática e, por conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pela EMBASA, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a imediata nomeação e posse do Agravante. V. Tese de julgamento: i) O julgamento colegiado do Agravo Interno supre eventual vício de ofensa à colegialidade da decisão monocrática. ii) A contratação massiva de terceirizados para exercer atividade-fim idêntica à de cargo previsto em concurso público vigente, ainda que sob o rótulo de "serviços temporários", configura preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF, convolando a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação. iii) A decisão proferida pelo Presidente do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, por analisar especificamente a controvérsia do concurso da EMBASA (Edital 001/2022), possui alta força persuasiva e deve ser observada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em respeito ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 926, CPC). iv) Se o edital do concurso estabelece um sistema de lotação e aproveitamento por Unidade Regional, a comprovação da preterição deve ser analisada no âmbito da respectiva regional, e não de forma restrita ao município de lotação inicial. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II, IV e IX; Código de Processo Civil, arts. 926, 927 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.816/BA. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8013915-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Bruno Santos Oliveira e como Agravada EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.